Tribunal: TJDFT
Processo: 0749813-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Vistos etc. Homologo o pedido de desistência formulado pela Impetrante à pag. 1 do ID Num. 21584954 e extingo o processo sem resolução do mérito, ex vi do arts. 485, inciso VIII, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator